Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-19.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-19.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AEROGERADORES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por GE Energias Renováveis Ltda. contra os Municípios de Camaçari/BA e João Câmara/RN, com o objetivo de resolver conflito de competência tributária em relação à cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de manutenção e operação de aerogeradores nos parques eólicos localizados no Município de João Câmara/RN. A autora alegou dupla exigência do tributo: pela retenção feita pelo Município onde o serviço é prestado e pelo recolhimento exigido no local do estabelecimento cadastrado. A sentença julgou procedente o pedido consignatório, reconhecendo a competência do Município de João Câmara/RN e determinando a conversão em renda dos depósitos judiciais em seu favor. Foram interpostos recurso de apelação pelo Município de Camaçari/BA e reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa, em razão de sucessão empresarial; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da integralidade do depósito afasta a admissibilidade da ação de consignação tributária; (iii) determinar qual ente municipal é competente para exigir o ISSQN sobre os serviços descritos, com base nos artigos 3º e 4º da LC nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da consignante é reconhecida com base em documentação societária que comprova a cisão parcial da empresa original (ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.) e a sucessão empresarial pela GE Energias Renováveis Ltda., titular dos contratos objeto da lide.

A exigência de integralidade do depósito não se aplica à hipótese de consignação tributária fundada no art. 164, III, do CTN, cujo objeto é declarar o verdadeiro credor diante de dupla exigência tributária, e não discutir o valor exato da dívida.

O ISSQN é devido ao Município onde os serviços são efetivamente prestados, conforme interpretação do STJ no Tema 355 (REsp 1.060.210/SC), sendo irrelevante o local da sede administrativa ou do domicílio formal do prestador, desde que comprovada a existência de unidade econômica ou profissional no local da execução.

No caso concreto, os serviços de manutenção e operação de aerogeradores são prestados no Município de João Câmara/RN, onde há estrutura operacional, pessoal e equipamentos, configurando unidade econômica nos termos do art. 4º da LC nº 116/2003.

A alegação de que o estabelecimento prestador se localiza em Camaçari/BA não se sustenta, uma vez que as atividades administrativas ali realizadas são de caráter acessório e não configuram o núcleo da atividade geradora do fato tributável.

O cabimento da ação de consignação é confirmado diante da existência concreta de exigência simultânea do ISSQN por dois entes federativos sobre o mesmo fato gerador, o que autoriza a utilização da via consignatória prevista no art. 164, III, do CTN.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a natureza bifásica da ação de consignação: (i) na primeira fase, os Municípios arcam pro rata com os honorários advocatícios devidos à autora; (ii) na segunda fase, o Município vencido (Camaçari) deve ressarcir o vencedor (João Câmara) pelos honorários pagos e arcar com a verba sucumbencial adicional.

A majoração dos honorários recursais em 2%, totalizando 17% sobre o valor da causa, observa o disposto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A sucessão empresarial legítima autoriza a sucessora a figurar no polo ativo da ação de consignação em pagamento tributária.

É cabível a consignação em pagamento com fundamento no art. 164, III, do CTN, mesmo sem comprovação da integralidade do valor depositado, quando há exigência concreta do mesmo tributo por entes distintos.

O ISSQN é devido ao Município onde o serviço é efetivamente prestado, desde que configurada unidade econômica ou profissional, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003.

Atividades administrativas acessórias, como gestão remota e emissão de relatórios, não configuram fato gerador do ISSQN, que se perfaz com a execução material do serviço no local da prestação.

A sucumbência na ação de consignação tributária deve observar sua natureza bifásica, com distribuição proporcional dos ônus entre os litisconsortes passivos conforme sua atuação em cada fase.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 164, III; CPC/2015, arts. 18, 85, 496, I, e 544, IV; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.02.2009 (Tema 355).

STJ, AgInt no AREsp 1.429.549/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.06.2023.

STJ, AREsp 2.397.496/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa.

TJ-BA, Apelação 8000225-40.2019.8.05.0150, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000602-19.2020.8.05.0039
, em que figuram como Recorrente
o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Recorrid
a a
GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03